Tribunal: TJBA
Processo: 8014249-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014249-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANVEL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros (7) Advogado(s): CELIA CELINA GASCHO CASSULI, JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CÁLCULO "POR DENTRO". CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 214/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. NATUREZA DO IMPOSTO QUE NÃO SE ASSEMELHA A PIS E COFINS. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida no mandado de segurança impetrado em face do Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, que denegou a segurança pleiteada com o objetivo de afastar a inclusão do ICMS da sua própria base de cálculo. Alegaram inconstitucionalidade do art. 13, §1º, I, da LC nº 87/96, invocando os princípios da capacidade contributiva, vedação ao confisco, direito à informação e precedentes do STF (Tema 69), requerendo a concessão da segurança com restituição ou compensação dos valores pagos. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na alegada inconstitucionalidade da sistemática de cálculo do ICMS "por dentro", e a suposta superação do entendimento do STF no Tema 214 em razão do julgamento do Tema 69 (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS), bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos. III. Razões de decidir: A sistemática do cálculo do ICMS “por dentro” encontra respaldo no art. 13, §1º, I, da LC 87/96 e foi declarada constitucional pelo STF no RE 582.461, com repercussão geral (Tema 214). O julgamento do Tema 69 do STF, que excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS, não interfere no Tema 214, pois trata de contribuições diversas, com fatos geradores e estruturas distintas. O STF já afirmou, inclusive nos embargos do RE 574.706, que os Temas 69 e 214 tratam de matérias distintas e não são conflitantes. A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo não configura confisco, nem afronta a capacidade contributiva, pois o imposto é indireto e transferido ao consumidor final. A legislação é clara quanto à inclusão do tributo na base e ao seu destaque na nota fiscal, atendendo à exigência constitucional de transparência. Ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato impugnado, correta a sentença que denegou a segurança. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “É constitucional a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, nos termos do art. 13, §1º, I, da LC 87/96, conforme decidido no Tema 214/STF. O julgamento do Tema 69/STF não afasta a validade da sistemática de cálculo do ICMS ‘por dentro’, dada a distinção entre as naturezas jurídicas e bases de cálculo dos tributos envolvidos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8014249-35.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA